Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
1. No caso dos autos, em que pese o apelante tenha adotado inadequada punição corpórea na tentativa de corrigir mal comportamento de sua filha, não restou comprovado que agiu com dolo excessivo e que a conduta expôs a perigo a vida ou a saúde da menor sob sua autoridade.
2. Em que pese tratar-se de conduta inadequada, a agressão corpórea leve para fins de correção, sem sinais de lesão, não implica automática violação à integridade físico-psíquica de menores em desenvolvimento.
3. Constatado que o acusado não agiu com dolo direto ou eventual de expor a saúde da menor a perigo, inexistindo lesão corporal aparente, tampouco comprovação de danos psicológicos concretos decorrentes dos atos, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.